Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no múnus da Curadoria Especial não significa o reconhecimento automático da hipossuficiência, uma vez que essa não se presume pela simples representação da parte pelo órgão de assistência judiciária.
2. Diligenciados todos os endereços fornecidos pelos serviços de informação de cadastro disponíveis (INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD), sem êxito, não restou demonstrado nos autos que o réu poderia ser efetivamente encontrado em outro endereço, ou mesmo que outras diligências poderiam revelar seu atual paradeiro, de modo que aquelas já realizadas mostram-se suficientes para embasar a decisão que deferiu a citação editalícia.
3. À luz do princípio pas des nullité sans grief, não se decreta a nulidade da citação quando não estiver concretamente demonstrado o prejuízo. Nessa perspectiva, resta evidente que o ato citatório ora impugnado alcançou integralmente sua finalidade, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade de citação.
4. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Recurso improvido.